Tribunal: TJPA
Processo: 0827712-91.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0827712-91.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

SUSCITADO: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. PLANTÃO JUDICIÁRIO. ATRIBUIÇÕES DO MAGISTRADO PLANTONISTA. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE APRESENTADO DURANTE O PLANTÃO. DEVER DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 2ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior em face do Juízo Plantonista da Comarca de Parauapebas, em razão da recusa da magistrada plantonista em apreciar auto de prisão em flagrante apresentado às 19h12 do dia 14/12/2025, sob o fundamento de que o expediente do plantão judiciário já havia se encerrado. A autoridade suscitante sustentou que o feito foi protocolado durante o horário de plantão e que, diante da urgência da medida, era obrigatória sua análise imediata pelo juízo plantonista. A juíza plantonista limitou-se a redirecionar os autos à vara de origem, sem qualquer deliberação sobre o mérito da prisão. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do conflito e fixação da competência no Juízo Plantonista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Juízo Plantonista possui o dever de apreciar auto de prisão em flagrante apresentado durante o plantão judiciário, mesmo que o protocolo tenha ocorrido próximo ao horário limite do expediente, se eventual recusa injustificada caracteriza negativa indevida de prestação jurisdicional e se a sua competência pode ser estendida mesmo após termino do regime extraordinário forerense.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado plantonista permanece investido na função mesmo fora do horário estrito de expediente, desde que demonstrada a urgência da medida, conforme dispõe o art. 5º, § 2º, da Resolução nº 16/2016-TJPA, o que garante a ininterruptividade da jurisdição (CF/1988, art. 93, XII).

A recusa do juízo plantonista em apreciar o auto de prisão em flagrante, sob alegação de distribuição extemporânea, não encontra respaldo normativo, especialmente diante da urgência inerente à medida, que envolve o direito fundamental à liberdade.

Ainda que o horário de protocolo tenha se aproximado do término formal do plantão, o dever funcional do juiz plantonista subsiste até a efetiva análise da medida urgente, não se extinguindo de forma automática com o encerramento do turno (art5§2 da Resolução16/2016 TJPA).

A atuação do magistrado plantonista restringe-se, contudo, à apreciação das medidas urgentes, cessando sua competência após o exame da urgência, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 16/2016-TJPA, cabendo ao juízo natural a condução do feito.

Reconhecido o equívoco do juízo plantonista ao não apreciar o APF, mas, diante da não apreciação do mérito naquele momento, a competência para prosseguimento do feito deve ser estabilizada no Juízo da 2ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido e julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

O magistrado plantonista tem o dever de apreciar medidas urgentes, como o auto de prisão em flagrante, mesmo quando protocoladas em horário limítrofe do expediente.

A recusa em analisar o APF durante o plantão configura negativa indevida de prestação jurisdicional.

A competência do plantonista se exaure com a análise da medida urgente e findado o horário do regime extraordinário de trabalho, cabendo ao juízo natural o prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIII e LXI; art. 93, XII; Resolução nº 16/2016-TJPA, arts. 3º, parágrafo único, e 5º, § 2º.

ACORDÃO

Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar improcedente o conflito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 2ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior em face do Juízo Plantonista da Comarca de Parauapebas, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 0821572-18.2025.8.14.0040.

O cerne da controvérsia reside na recusa do magistrado plantonista em analisar o APF, sob o argumento de que a distribuição teria ocorrido fora do horário do plantão judiciário (as 19h12min),
redirecionando os autos à vara de origem, sem apreciação do mérito da prisão.

A suscitante alega que o feito foi apresentado durante o plantão e que a atuação da magistrada era obrigatória, especialmente diante da urgência da medida.

O Ministério Público, em seu papel de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento do conflito e declaração da competência do Juízo Plantonista.

É o relatório.

VOTO

O conflito de jurisdição deve ser conhecido, uma vez que ambos os juízos se declararam incompetentes para atuar no feito, configurando a hipótese prevista no art. 114, inciso I, do Código de Processo Penal.

A questão central gira em torno da competência funcional do magistrado em regime de plantão. De acordo com a Resolução nº 16/2016-TJPA, que regulamenta o plantão judiciário neste Estado.

Ao contrário do que sustentou a magistrada plantonista, a sua competência não se encerra de forma estanque no minuto final do cronograma de plantão. O Art. 5º, § 2º da mencionada Resolução estabelece um dever de permanência:

“§ 2º Os magistrados de plantão permanecem nessa condição mesmo fora dos períodos estabelecidos no caput deste artigo, podendo proferir decisões nesses casos, desde que comprovada a urgência.”

Este dispositivo é fundamental para garantir a ininterruptividade da jurisdição (Art. 93, XII, CF). Ele impõe que, uma vez designado para o plantão, o magistrado mantém o múnus público de apreciar medidas urgentes, ainda que o protocolo tenha ocorrido em horário limítrofe ou ligeiramente fora do previsto, desde que a urgência esteja caracterizada.

Portanto, o entendimento do plantonista de que o feito foi "distribuído fora do horário" não justifica a negativa de prestação jurisdicional, pois o status de plantonista persiste com fulcro no § 2º do Art. 5º, visto que o magistrado não deixa de ser plantonista imediatamente ao fim do horário, mantendo competência para casos urgentes surgidas fora do expediente forense regular. Ademais, a urgência é evidente no caso dos autos haja vista que o bem jurídico protegido (liberdade, no caso de um APF) merece imediata apreciação.

Entretanto, ainda que o magistrado plantonista tenha laborado em equívoco ao considerar a distribuição fora do horário, tal fato, por si só, não transmuda a natureza da competência do plantão. A atividade plantonista é
excepcional e limitada no tempo
, visando exclusivamente a análise de medidas urgentes que não podem aguardar o expediente normal.

Nos termos do
Art. 3º, parágrafo único
, da citada Resolução:

"A competência do Magistrado plantonista exaurir-se-á com a apreciação da tutela de urgência, devendo os autos ser encaminhados à distribuição, no primeiro dia útil subsequente."

Portanto, findo o período de plantão ou restando superada a análise da urgência imediata, a competência para o prosseguimento do feito — inclusive para ratificar ou modificar atos anteriores — pertence ao Juiz Natural, conforme o princípio do juiz constitucional (Art. 5º, LIII, CF/88).

Admitir que um erro de processamento no plantão gere uma competência perpétua do magistrado plantonista violaria as regras de organização judiciária e o fluxo ordinário de distribuição de processos. O conflito, portanto, deve ser resolvido em favor da estabilização da jurisdição no juízo comum.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO DO CONFLITO e DECLARO COMPETENTE O JUÍZO

DA 2ª VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR para processar e julgar o feito originário.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Relatora

Belém, 10/02/2026